Tribunal: TJSP
Processo: 1007980-82.2017.8.26.0196
Classe: Remessa Necessária Cível / Liberação de Veículo Apreendido
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – REEXAME NECESSÁRIO – PRETENSÃO DE LIBERAÇÃO DE VEÍCULO MEDIANTE O PAGAMENTO DE 30 DIÁRIAS E DESCONTO PREVISTO NA LEI No 7994/14 DO MUNICÍPIO DE FRANCA – Cabimento parcial – Apreensão ocorrida antes da vigência da Lei 13.281/2016, que alterou o CTB – Estadia limitada ao pagamento de 30 diárias, sob pena de confisco – Precedentes do STJ e TJSP – Não há que cogitar do

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – REEXAME NECESSÁRIO – PRETENSÃO DE LIBERAÇÃO DE VEÍCULO MEDIANTE O PAGAMENTO DE 30 DIÁRIAS E DESCONTO PREVISTO NA LEI No 7994/14 DO MUNICÍPIO DE FRANCA – Cabimento parcial – Apreensão ocorrida antes da vigência da Lei 13.281/2016, que alterou o CTB – Estadia limitada ao pagamento de 30 diárias, sob pena de confisco – Precedentes do STJ e TJSP – Não há que cogitar do desconto versado na legislação municipal, uma vez que o respectivo prazo não foi atendido pela impetrante – Sentença concessiva, em parte, da segurança mantida.
Reexame necessário não provido.